Tribunal: TJES
Processo: 5018700-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018700-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEDIMAR GERALDO GREQUE e outros (2)

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA FIADORES. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Cledimar Geraldo Greque e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de execução de título extrajudicial promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo, rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Os agravantes sustentam a necessidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a impossibilidade de prosseguimento da execução em razão da recuperação judicial da devedora principal e a existência de cláusulas abusivas no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os agravantes fazem jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a recuperação judicial da devedora principal impede o prosseguimento da execução contra os fiadores; (iii) determinar se a abusividade de cláusulas contratuais pode ser analisada por meio de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira do requerente, nos termos do CPC. No caso, o juízo de origem concluiu que os agravantes não comprovaram sua insuficiência de recursos, razão pela qual manteve o indeferimento do benefício.

4. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento da execução contra os fiadores, conforme estabelece a Súmula 581 do STJ e o art. 49, § 1º, da Lei 11.101/2005. A novação das dívidas prevista no plano de recuperação judicial não se estende aos coobrigados, que permanecem responsáveis pelo pagamento do débito.

5. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias passíveis de conhecimento de ofício e que não exijam dilação probatória. A alegação de cláusulas abusivas demanda análise aprofundada da relação contratual e eventual produção de provas, sendo questão própria de embargos à execução, e não de exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência financeira, cabendo ao requerente demonstrar sua incapacidade de arcar com as custas do processo.

2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra fiadores ou coobrigados, conforme a Súmula 581 do STJ.

3. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir cláusulas abusivas de contrato, pois tais alegações demandam dilação probatória e devem ser veiculadas por embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 803; Lei 11.101/2005, art. 49, § 1º; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 581; STJ, REsp nº 1.110.925/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 12.05.2010; STJ, AgInt no AREsp nº 1.969.707/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5018700-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEDIMAR GERALDO GREQUE, LUCIA PATRAO MACHADO FONSECA FARIA, WASHINGTON LUIZ FONSECA FARIA
Advogados do(a) AGRAVANTE: JACIANA CARLOS ZORTEA - ES27613, LUCIANO COMPER DE SOUZA - ES11021-A
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVADO: THIAGO STANZANI FONSECA - ES19940-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cledimar Geraldo Greque
e outro
, em face da r. decisão
em que
o

MM.
Juiz

da
4
ª
Vara
Cível
de
Cachoeiro de Itapemirim
, que, nos
autos d
a
execução extrajudicial
1
,

não acolheu a exceção de pré-executividade e rejeitou o pedido de assistência judiciária gratuita.

Irresignad
o
s
,
o
s
agravante
s
interp
õe
m
o presente agravo de instrumento
sob os seguintes
fundamento
s:
(i)

deferimento da gratuidade;
(ii)
que a execução movida pela cooperativa credora deve ser extinta ou suspensa, pois a empresa devedora principal se encontra em recuperação judicial, sendo o crédito lá cobrado, fato que gera a novação da dívida sendo pago conforme o plano de recuperação judicial aprovado, nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, de modo que não podem ser cobrados de forma separada;
(iii)
existência de cláusula abusiva com aplicação de índices contrários à legislação e à jurisprudência, o que justificaria a revisão das condições do débito,
inclusive justificaria o afastamento de ofício pelo magistrado na forma do art. 51,
IV
do CDC
;
(iv)
requer a concessão de efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar
se é caso ou não de acolhimento da exceção de pré-executividade a fim de extinguir a execução na origem
.

Pois bem.

Na origem, os ora
agravantes Cleidimar Geraldo Greque, Lúcia Patrão Machado Fonseca Faria e Washington Luiz Fonseca Faria figuram como executados em ação de execução movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo, no Processo nº 5008686-92.2022.8.08.0011, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

Referido
execução foi ajuizada sob a alegação de inadimplemento contratual, envolvendo valores decorrentes de um contrato firmado entre as partes. Os executados, ao serem citados, opuseram exceção de pré-executividade, alegando a inexistência de exigibilidade do débito e vícios processuais que, segundo eles, impediriam a continuidade da execução.

Requerem, assim
, a concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer seu sustento.

O juízo de origem, ao analisar os pedidos, indeferiu a assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que os agravantes não comprovaram satisfatoriamente sua hipossuficiência financeira,
bem
rejeitou a exceção de pré-executividade, considerando que a matéria arguida exigiria dilação probatória.

Diante dessa decisão, os executados interpuseram o presente Agravo de Instrumento, buscando a reforma da decisão para obtenção da gratuidade da justiça e o reconhecimento da inadequação da execução, conforme sustentado na exceção de pré-executividade.

Inicialmente, destaco que a gratuidade foi indeferida na Decisão Id
11775246,
motivo pelo qual os recorrentes procederam o preparo, estando devidamente preenchido referido requisito de admissibilidade.

Em relação aos outros pontos do presente recurso, não há elementos novos que possam destoar da decisão proferida quando do exame liminar. Desta forma, me utilizo dos mesmos argumentos em relação ao mérito diante do mesmo panorama evidenciado nestes autos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n. 1110925/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos pontuou que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos
simultaneamente
dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2

Assim, as matérias a serem conhecidas em exceção de pré-executividade em execução e, por conseguinte neste recurso, estão limitadas àquelas que versem sobre os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios
objetivos
do título executivo referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que tais prescindam de dilação probatória.
3

Nesse passo,
a
nalisando as razões e
os
documentos trazidos em sede de cognição sumária,
a
discussão sobre
a
abusividade das cláusulas d
a

cédula de crédito bancário,
com base o art. 51, IV do CDC,
transcende

a análise de vícios objetivos do título, pois recaem, outrossim,
em
visualizar a ocorrência de excesso à execução, por abusividade dessas cláusulas,
de valores que possivelmente foram pagos e não abatidos
, matérias
tais
intimamente ligadas ao meio processual próprio, qual seja –
embargos à execução
.

N
esse sentido:

[...] 3
. Consoante cediço, a exceção de pré-executividade é cabível apenas para discutir questões de ordem pública, tais como pressupostos processuais, condições da ação e vícios do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem, obviamente, dilação probatória. 4. Admite-se o manejo de exceção de pré-executividade em sede de ação executiva, relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, na esteira da jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial nº. 1.960.444 (em 23.08.2022), do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão 5. Dessa forma, a matéria atinente à abusividade das cláusulas contratuais deveria ter sido objeto de embargos à execução, ação autônoma cabível para tal fim, o que até foi feito pelos executados, entretanto, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, a distribuição foi cancelada e o feito extinto, na forma dos arts. 771, p. único, e 485, IV, ambos do CPC
[...] ata: 07/Oct/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0002071-16.2018.8.08.0011. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Cédula de Crédito Bancário.

T
ambém não há relevância na
fundamentação em relação à tese de novação do débito com a submissão do crédito
a
o juízo da recuperação judicial, a fim de gerar a extinção da execução,
sobretudo
porque a execução proposta na origem é
direcionada aos fiadores
, não sendo caso de aplicação do art. 59, caput da Lei n. 11.101/2005,
na medida que permanece a possibilidade do credor exercer seus direitos diretamente contra esses
.

Na realidade existe verbete sumular no sentido de permitir o prosseguimento da execução contra os coobrigados da relação jurídica material, vejamos:

Súmula n. 581/STJ
: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

N
o mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA – DEVEDORES SOLIDÁRIOS NO POLO PASSIVO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 581 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A
pós a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da lei de regência. 2. Contudo, a mesma conclusão não se adota com relação aos agravantes, uma vez que eles são considerados como devedores solidários no título executivo que ampara a demanda de origem. Nesse sentido, o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. 3. Com efeito, ao contrário do que ocorre com a empresa recuperanda, a execução deve prosseguir em relação aos coobrigados, ora recorrentes, uma vez que a eles não se aplicam nem a suspensão, tampouco a novação das dívidas firmadas no plano de recuperação, a teor da súmula 581 do STJ (“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”)
. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Data: 05/Jul/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5009393-93.2022.8.08.0000. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Extinção da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
[...]
2.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações contra devedores solidários ou fiadores, conforme Súmula 581 do STJ.
Data: 19/Sep/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5006040-46.2021.8.08.0011. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Contratos Bancários.

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, sendo que, em regra, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, de modo que devem ser mantidas as ações e execuções contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
.(AgInt no AREsp n. 1.969.707/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022.) Portanto, a novação da dívida não impede que o credor, recorrido, mantenha a ação de execução contra o sócio avalista, recorrente.
[...] Data: 13/Mar/2023. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0028164-16.2014.8.08.0024. Magistrado: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Cédula de Crédito Bancário.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
,
para manter a decisão agravada.

É como voto.

1

Processo n. 5009319-31.2022.8.08.0035.

2
(REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

3
(AgInt no AREsp 1708973/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.